Tribunal: TJDFT
Processo: 0726029-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726029-06.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INFRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: IRINALDO RAMOS SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada no ID 238233765 da Ação de Cobrança no 0766500-84.2023.8.07.0016. Nos termos da r. decisão recorrida, o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, em decisão saneadora, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e de coisa julgada, bem como a prejudicial de prescrição arguidas pelo agravante. Na mesma oportunidade, foi indeferida a produção de prova testemunhal e deferida a realização de perícia, cujos honorários periciais deverão ser rateados pelas partes litigantes, na forma prevista no artigo 95 do Código de Processo Civil. O agravante afirma estar configurada a prescrição da pretensão deduzida na inicial, tendo em vista que, ao caso em exame, deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do inciso I do § 5o do artigo 206 do Código Civil. Pondera que os instrumentos contratuais que embasam a pretensão de cobrança foram firmados em 05/08/2013 (Contrato Original), em 27/07/2015 (1o Aditivo) e em 18/12/2015 (2oAditivo). Assevera que a agravada fez alusão a um terceiro aditivo que teria estendido o prazo contratual até 17/12/2017. Destaca que a ação somente foi proposta em 07/05/2025, quando já se encontrava exaurido o prazo prescricional. O agravante alega que a r. decisão deve ser reformada, para que seja reconhecida a existência de coisa julgada acerca da pretensão deduzida na inicial, tendo em vista que as partes celebraram acordo no processo no 071304-28.2019.8.07.0001, que tramitou perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, pelo qual foi reconhecida a quitação de todos os débitos relativos à lide. A agravante assevera, ademais, que a prova pericial foi requerida primeiramente pela agravada, de modo que caberia a ela o custeio dos honorários do perito judicial. Ressalta que a prova pericial tem por finalidade a comprovação de fato constitutivo do direito vindicado na inicial, razão pela qual os ônus decorrentes de sua produção devem ser imputados exclusivamente à agravada. Por fim, o agravante assevera que a imposição do rateio dos honorários periciais poderá causar prejuízo ao interesse público, porquanto comprometerá recursos que deveriam ser empregados em suas atividades institucionais. Com base nesses argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, o reconhecimento da coisa julgada em relação à matéria discutida nos autos da ação de cobrança, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial. Em caráter subsidiário, pleiteia a reforma da r. decisão para que seja imposta à agravada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito judicial nomeado pelo Juízo. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 73416097. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o agravo de instrumento não deve ser conhecido quanto à discussão relativa à arguição de coisa julgada, uma vez que envolve matéria não inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que [o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada pela Corte Superior de Justiça reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Convém assinalar que não há, na legislação processual civil, regra estabelecendo o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de coisa julgada. Consequentemente, a admissibilidade do agravo de instrumento quanto a este ponto está condicionada à comprovação da existência de urgência na apreciação da pretensão recursal. Da análise dos autos, constata-se que não há risco de perecimento do direito quanto à tese de existência de coisa julgada, porquanto a matéria poderá ser arguida e examinada em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada no processo de origem. Esta egrégia Corte de Justiça, em caso semelhante, firmou entendimento de que [n]ão é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de coisa julgada, por não se enquadrar entre as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015 (Acórdão 1143087, 0707709-49.2018.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2018, publicado no DJe: 17/12/2018). Pelo exposto, não conheço do agravo de instrumento em relação à pretensão de acolhimento da preliminar de coisa julgada. Quanto aos demais questionamentos, estão configurados os pressupostos legais, devendo ser admitido o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com relação à arguição de prescrição da pretensão deduzida na inicial, observa-se que ação tem por fundamento o cumprimento de obrigação prevista em contrato de prestação de serviços firmado em 05/08/2013 ID 178773653), e em termos aditivos celebrados em 27/07/2015 e 18/12/2015 (ID 178773651 e 178773652). No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é firme a jurisprudência no sentido de que, em se tratando de ação que tem por fundamento o cumprimento de obrigação contratual, o prazo prescricional a ser observado é decenal, na forma prevista no artigo 205 do Código Civil. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.771.680/PR, (STJ, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023); APC no 0751337-12.2023.8.07.0001 (TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão 1988207, Relator Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025); APC no 0735300-80.2018.8.07.0001 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, Acórdão 1644388, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no DJe: 06/12/2022). Na hipótese dos autos, a execução de título extrajudicial, posteriormente convertida em ação de cobrança, foi proposta em 21/11/2023 (ID 178766642), de forma que não houve transcurso do prazo prescricional decenal, a justificar o acolhimento da arguição de prescrição da pretensão deduzida na inicial. No que se refere à alegação de que caberia à agravada o custeio da integralidade dos honorários periciais, tenho que, de igual modo, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, o agravante, instado a especificar as provas que pretendia produzir (ID 235020070 do processo de origem), pleiteou a produção de prova pericial, a fim de que o expert nomeado pelo Juízo ateste: 1) se os serviços contratados foram devidamente executados pela INFRA; 2) se os serviços executados foram devidamente pagos pelo SENAI/DF; 3) se houve, por parte da INFRA, a cobrança de valores já liquidados pelo SENAI/DF – o que atrai a condenação à repetição de indébito, nos termos do Art. 940 do Código Civil; entre outros pontos, especificados em momento oportuno (ID 235062044 do processo de origem). Vale ressaltar que a agravada também requereu a produção de prova pericial (ID 235809468 do processo de origem). Constata-se, dessa forma, que tanto o agravante quanto a agravada pleitearam a produção de prova pericial, de forma que, ao caso em exame, deve ser aplicada a regra inserta no caput do artigo 95 do Código de Processo Civil, segundo a qual, os honorários periciais deverão ser rateados quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Dessa forma, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, constata-se a inexistência de risco de perecimento do direito e da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2025 às 20:30:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. .